Tribunal: TJBA
Processo: 8001984-39.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001984-39.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON GONCALVES AGUIAR

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS e outros

Advogado(s)
:
MARIANA OLIVEIRA SILVA PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
NO CASO DO ESTADO DA BAHIA
, HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. CABIMENTO,
NO TOCANTE À
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DA VERBA. PRECEDENTE DO STJ
NO JULGAMENTO DO RESP. Nº 1.108.013/RJ. DIREITO DA DEFENSORIA DO ESTADO AO RECEBIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

QUANTUM
FIXADO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DICÇÃO DO ART. 85, §§ 3º e 4º, III, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
8001984-39.2018.8.05.0032
,
oriundos da Comarca de Brumado, em que figuram como Recorrente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
sendo
Recorridos o

MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS
e o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, condenando-se o Município de Malhada das Pedras ao pagamento da verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.